Tribunal: TJES
Processo: 0000764-76.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000764-76.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 14, LEI 10.826/03) E PORTE DE DROGA PARA CONSUMO (ART. 28, LEI 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. FUNDADA SUSPEITA RECONHECIDA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Jonathan Carvalho dos Santos contra sentença que o condenou a 2 anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa arguiu preliminar de nulidade da busca pessoal e veicular, por ausência de fundada suspeita, e, no mérito, pediu a absolvição pelo crime de porte ilegal de munição, por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões foram submetidas ao exame:
(i) se a busca pessoal e veicular foi realizada sem justa causa, ensejando nulidade da prova;
(ii) se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de munição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abordagem policial não foi aleatória, mas motivada por denúncia anônima de festa com armas e drogas, local ermo, horário avançado e atitude suspeita do apelante, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. Preliminar rejeitada.
5. A apreensão de 10 munições calibre .38 e de pequena porção de maconha foi comprovada por auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos policiais colhidos sob contraditório, que se mostraram coerentes e harmônicos.
6. O crime de porte ilegal de munição é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com a simples posse, sendo irrelevante a demonstração de risco concreto ou a presença de arma de fogo.
7. Depoimentos policiais, quando harmônicos e em consonância com demais provas, são válidos e suficientes para embasar condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000764-76.2023.8.08.0035

APELANTE: JONATHAN CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRIITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jonathan Carvalho dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES , que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03 e no artigo 28,
caput
, da Lei 11.343/06, em concurso material de crimes, a pena foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

A defesa, em suas razões, alega a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e veicular, sob o argumento de que a abordagem policial careceu de fundada suspeita. No mérito, pugna pela absolvição quanto ao crime de porte de munição, por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Pois bem.

Narra a denúncia que
Narram as peças informativas anexas que, no dia 29 de janeiro de 2023, por volta das 02:40 horas, na Rua Estrada do Congo, n° 50, no bairro Retiro do Congo,
Vila Velha/ES
, o denunciado Jonathan Carvalho Dos Santos transportava, sem autorização e "em desacordo com determinação legal, 10 (dez) munições ogivais, marca CBC, calibre .38 Special,
n
o mesmo contexto, o denunciado transportava 01 (uma) "bucha de maconha" que, pelas circunstâncias, indicava ser destinada ao consumo pessoal.

Revelam os autos que Policiais Militares foram encaminhados para atender ocorrência no referido bairro quando se deparam com o denunciado saindo do interior do veículo Toyota Corola, placa JUH4H06, que estava estacionado em local ermo e escuro, tendo Jonathan, ao perceber a presença da guarnição, se portado de maneira suspeita, oportunidade em que foi abordado.

Procedida a revista ao veículo em que o denunciado foi visto saindo de dentro, foram apreendidas em seu interior 10 (dez) munições ogivais, marca CBC, calibre .38 Special e 01 (uma) "bucha de maconha".

A defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas a partir da abordagem policial, ao argumento de que não havia fundada suspeita que a justificasse, o que configuraria violação aos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.

No entanto, entendo que este pleito preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a abordagem policial não foi aleatória ou baseada em meras suposições.

As testemunhas policiais narraram, de forma coesa e harmônica, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que a guarnição foi acionada via CIODES para averiguar denúncias sobre uma festa com indivíduos armados e venda de drogas.

No trajeto, depararam-se com o veículo do apelante parado em local ermo, mal estacionado e durante a madrugada, tendo o condutor demonstrado nervosismo ao perceber a presença da viatura.

Tais circunstâncias, somadas, configuram a fundada suspeita exigida pela legislação para a realização da busca pessoal e veicular.

Não se tratou de uma "pesca probatória" (
fishing expedition
), mas de uma ação policial motivada por elementos concretos e objetivos que indicavam a possibilidade de ilicitude.

É sabido que a denúncia anônima, aliada a outras circunstâncias fáticas verificadas no local, como o nervosismo do abordado e a atitude suspeita, legitima a busca pessoal.

O Superior Tribunal de Justiça, embora rigoroso na análise dos requisitos da busca pessoal, reconhece sua validade quando amparada em elementos concretos que ultrapassem a mera intuição policial.

Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas, configurou a fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ ( AgRg no HC 913.154/CE ). 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos (RHC 158.580/BA). (STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024).”

In casu
, a denúncia prévia e o comportamento do apelante no local ermo e de madrugada constituem os elementos objetivos necessários.

Diante do exposto, rejeito a nulidade das provas.

A defesa pleiteia também, a absolvição pelo crime de porte ilegal de munição (art. 14 da Lei nº 10.826/03), sustentando a fragilidade do acervo probatório.

A
materialidade
e a autoria
delitiva está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apreensão (fl. 18), pelo Laudo Pericial de Exame de Material Balístico (fls. 40/43), que atestou a eficiência das 10 (dez) munições calibre .38 apreendidas, e pelos
depoimentos prestados pelos Policiais tanto na esfera judicial quanto na esfera policial
.

Embora o apelante tenha negado em juízo a propriedade das munições, sua versão se mostra isolada e dissonante do robusto conjunto probatório.

É cediço que os depoimentos de agentes policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, possuem plena validade e força probatória para fundamentar um decreto condenatório.

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)”

Cito também a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“
(...) Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005773420238080014, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)”

Ademais, o crime de porte ilegal de munição de uso permitido é classificado pela doutrina e jurisprudência pátria como de
perigo abstrato
e de
mera conduta
. Tal classificação possui consequências jurídicas determinantes para o deslinde do caso.

Por ser de
perigo abstrato
, o legislador presumiu, de forma absoluta, o risco que a conduta representa para a coletividade.

O bem jurídico tutelado, a incolumidade pública e a paz social, é colocado em risco pela simples circulação de munições sem o devido controle estatal. Dessa forma, para a caracterização do delito, torna-se desnecessária a demonstração de uma efetiva situação de perigo concreto ou a comprovação da intenção lesiva do agente.

A lei não exige que a munição esteja acompanhada de uma arma de fogo ou que o réu estivesse prestes a cometer outro crime; o perigo é inerente à própria conduta.

Como crime de
mera conduta
, sua consumação ocorre com a simples prática de um dos verbos nucleares do tipo penal, no caso, "portar".

Não se exige a ocorrência de um resultado naturalístico para que o delito se configure.

Assim, no exato momento em que o agente porta a munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o crime já está plenamente consumado.

Dessa forma, uma vez comprovado pelos elementos probatórios que o apelante transportava as munições em seu veículo, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, sendo a manutenção da condenação a medida de rigor, independentemente de qualquer indagação sobre sua intenção final.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.